Tribunal: STF
Processo: ARE 1417104
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lavagem de dinheiro. Art. 1º, § 1º, incisos I e II; c/c o § 4º, da Lei 9.613/1998 e o art. 71 do Código Penal. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar decisão que negou seguimento e não admitiu recurso extraordinário. 



    II. Questão em discussão



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. 



    III. Razão de decidir



    4. Pedido incidental de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. A prescrição poderá ser formulada e apreciada no Juízo de origem ou de execução. Precedentes. 



    5. Ausência de omissão no acórdão questionado. 



    6. A parte embargante busca rediscutir o que já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



•     Dispositivo. 



    7. Embargos de declaração rejeitados.